Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação interposta em ação de embargos de terceiro, julgada extinta sem resolução do mérito por intempestividade e ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza da constrição judicial impugnada;
(ii) se deveria ter reconhecido a tempestividade dos embargos de terceiro à luz da alegada peculiaridade do caso; e
(iii) se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação analítica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica omissão relevante, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, analisando a alegação de tempestividade à luz do art. 675 do CPC e afastando a possibilidade de considerar o alvará como novo marco temporal. Também examinou a preliminar de nulidade por omissão, esclarecendo que a extinção do feito por intempestividade prejudica o exame do mérito e não configura vício de fundamentação. A pretensão dos embargantes visa rediscutir matéria já decidida, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão embargado quando este examina expressamente as questões apontadas como omissas, inclusive quanto à alegação de tempestividade dos embargos de terceiro e à natureza da constrição judicial, concluindo pela ciência inequívoca da constrição como marco inicial para a contagem do prazo decadencial.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.